Tribunal: TJES
Processo: 5007235-02.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007235-02.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NILZA BREMENKAMP SCHWAMBAK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007235-02.2022.8.08.0021

RECTE.: MARIA NILZA BREMENKAMP SCHWAMBAK

RECDO.: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
Gustavo Marcal da Silva e Silva

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEPÓSITO DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança de FGTS proposta por Maria Nilza Bremenkamp Schwambak em face do Município de Guarapari, postulando a autora o reconhecimento de nulidade dos contratos firmados, além do recolhimento do FGTS no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. O requerido ofertou defesa no ID 5519291, informando que não houve prorrogação de contrato, sendo que cada contratação decorreu de um processo seletivo. A autora apresentou RI no ID 5519297, com pedido de assistência judiciária, sendo que o requerido não ofertou contrarrazões (ID 5519300).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial ajuizada por MARIA NILZA BREMENKAMP SCHWAMBAK em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI e, via de consequência, julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. Da análise dos autos, não houve permanência e constância nas contratações, posto que, dentro do período de 03 anos a requerente não trabalhou de forma continuada, além de ter prestado seus serviços em locais distintos, conforme se verifica do ID 5519285. Ora, a partir do que foi extraído das informações supramencionadas, entendo não estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, eis que ela fora dada por prazo determinado, de forma que nem todas contemplaram todo o período letivo e, ainda, porque as atividades exercidas possuem natureza temporária. Se não houve prorrogações sucessivas do contrato, creio que as referidas contratações foram temporárias e de excepcional interesse público, pelo que não há o que se falar em nulidade da contratação. Vale registrar que somente quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público o trabalhador tem direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)